Tribunal: TJBA
Processo: 8001889-50.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001889-50.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: IGOR LUIZ DA SILVA

Advogado(s)
:
VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS

SR02

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. SERVIDOR MUNICIPAL DE JUAZEIRO-BA. PRESCRIÇÃO. TESE AFASTADA.

LEI MUNICIPAL 1520/1997. REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO PREENCHIDOS. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

NÃO REALIZADA POR OMISSÃO INJUSTIFICADA DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO SERVIDOR. PRECEDENTES DO TJ/BA
.
APELO NÃO PROVIDO.

1.

A prescrição atinge tão somente as prestações vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, vez que seus efeitos se renovam mês a mês estabelecendo novas perdas. Prescrição afastada.

2.

Restando incontroverso o fato de que o autor preencheu o requisito do critério temporal, inexiste óbice ao deferimento da progressão horizontal dentro da própria classe, em razão de que o autor não pode ser penalizado pela inércia da Administração Municipal em fazer a avaliação de seus servidores;

3. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.

8001889-50.2021.8.05.0146
, em que é Apelante

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA
, e apelado
IGOR LUIZ DA SILVA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos
do voto condutor
.